Tribunal: STF
Processo: ARE 1572478
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pagamento do benefício alimentação. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO COLETIVA. Decreto 16.990/97. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, fundamentada nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. 



    III. Razões de decidir



    3. Para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pela decisão agravada, seria imprescindível a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas dos autos, procedimentos vedados em recurso extraordinário pelas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental não provido.